Tribunal: TJPA
Processo: 0810892-60.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810892-60.2022.8.14.0401

APELANTE: JAIRO MOURA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DOCUMENTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS GRAVES DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou Jairo Moura Monteiro à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de multa, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito.

02.
O recorrente alega negativa de autoria e insuficiência de provas, pleiteando absolvição com fundamento nos incisos IV e VII do art. 386, do CPP. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03.
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito de estelionato; (ii) definir se é cabível a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas; (iii) examinar a pertinência do pedido de redução da pena-base fixada pelo juízo sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

04.

A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente demonstradas pelos depoimentos da vítima, confirmados em juízo, e corroborados por documentos, como contrato de compra e venda, procuração e notificações bancárias.

05. A versão defensiva não encontra amparo probatório, sendo inviável a absolvição, pois restou comprovado o dolo do apelante ao induzir a vítima em erro, assumindo obrigações que não pretendia cumprir.

06. Quanto à dosimetria, a elevação da pena-base em seis meses acima do mínimo legal fundamentou-se nas graves consequências do delito, que extrapolam o prejuízo patrimonial, abrangendo cobranças e sanções administrativas suportadas pela vítima.

07. O magistrado sentenciante aplicou corretamente o art. 59 do CP, de acordo com a Súmula 23 do TJPA, inexistindo desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

01. “A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por documentos, é suficiente para embasar condenação por estelionato.”

02. “A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, art. 386, IV e VII; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 444/STJ; Súmula 23/TJPA; STJ, AgRg no REsp 2023011/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

APELANTE: JAIRO MOURA MONTEIRO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

PROCESSO N.º 0810892-60.2022.8.14.0401.

JAIRO MOURA MONTEIRO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recuso de apelação contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pelo crime de estelionato, tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal (ID nº 25687749).

Consta na denúncia que: “
...em fevereiro de 2022 o denunciado, mediante ardil, obteve vantagem indevida em prejuízo da vítima Leonilia Rute Farias da Rocha.

No mês de junho de 2021 a ofendida efetuou a compra do automóvel Fiat Argo 1.0, ano 2021, placa QVS0C34, cor vermelha, na loja de seminovos Mônaco Veículos, por meio de financiamento junto ao banco Itaú, pelo qual se comprometeu a pagar 48 parcelas no valor de R$ 2.098, 72 (dois mil e noventa e oito reais e setenta e dois centavos).

Ocorre que, após ter pagado 08 parcelas, decidiu por transacionar o referido carro e o anunciou no site OLX. Então, o denunciado Jairo Monteiro entrou em contato com ela e se interessou pela oferta. Assim, no dia 19/01/2022 eles firmaram um contrato de compra e venda de veículo alienado, ficando estabelecido que o comprador daria o valor de R$18.000 (dezoito mil) a título de entrada e assumiria o restante das parcelas, perante o Banco Itaú, do financiamento em nome da vítima.

Após o denunciado pagar a quantia de R$15.000 (quinze mil reais) à ofendida, ela lhe outorgou uma procuração pública referente ao veículo e também realizou a entrega do veículo. Ocorre que, logo no mês seguinte, ela foi surpreendida por uma notificação do estabelecimento bancário supracitado, informando a ausência de pagamento das parcelas do financiamento. Diante disso, Leonilia tentou contato por várias vezes com o denunciado, porém sem sucesso, o que a levou a registrar boletim de ocorrência.

Em que pese, num primeiro momento, parecer tratar-se de um mero inadimplemento contratual, ao relatar os fatos à autoridade policial, a ofendida acabou por descobrir que o ora denunciado é contumaz nessa prática. Ele é investigado em outros dois inquéritos, tombados com os números 00346/2022.100047-1 e 00346/2022.100046-7, por fatos idênticos aos tratados no presente inquisitório. Ele firma contratos de compra e venda de veículos alienados, paga a entrada que foi estipulada, se compromete a quitar as parcelas restantes do financiamento e depois some com o carro, sem dar qualquer satisfação sobre o seu paradeiro. Ou seja, de início já tem a intenção de ludibriar as vítimas, causando-as prejuízo.

Interrogado, o denunciado, acompanhado de advogado, valeu-se do seu direito ao silêncio, optando por se manifestar apenas em Juízo.
”

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de estelionato, tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Recebimento da denúncia ocorrido em 05/08/2022 (ID 25687580).

Transcorrida a instrução processual,

Jairo Moura Monteiro
foi condenado nas sanções punitivas do art. 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à pena de

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Cumulativamente, o Juízo de 1º grau cominou a pena de multa no valor de 53 (cinquenta e três) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/15 (um quinze avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ainda em sentença, o juízo substituiu a pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direito, sendo elas:

i) Prestação pecuniária consistente em pagamento à vítima no valor de 60 (sessenta) salários-mínimos;

ii) Prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social da comarca.

Por fim, foi concedido ao sentenciado o direito de apelar em liberdade.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 25687750), onde pleiteia a absolvição do apelante pela negativa de autoria, com base no art. 386, IV, do CPP e pela insuficiência de provas, conforme preceitua o art. 386, VII, do CPP, destacando que a condenação do apelante baseou-se em meras “especulações ou conjecturas” sobre a participação do recorrente no delito imputado. Ademais, requereu a redução da pena-base aplicada.

Em contrarrazões (ID nº 25687764), o Ministério Público rechaçou as teses defensivas, destacando o vasto acervo probatório contido nos autos, bem como, procedeu a reanálise do cálculo dosimétrico da pena-base, ressaltando que o Juízo de 1º grau fundamentou de maneira correta a exasperação da pena-base. Pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório
.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade
conheço
do recurso e passo a proferir o voto.

01. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DA NEGATIVA DE AUTORIA.

Postula o apelante, por sua absolvição com esteio no

art. 386, incisos IV, do CPP, alegando que não existem provas nos autos que demonstre que o recorrente concorreu para a prática do crime de estelionato.

Entretanto, analisando detidamente as provas carreadas aos autos, desde aquelas produzidas em sede policial, bem como os elementos probatórios colhidos em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

entendo que o pleito apresentado pela defesa não merece acolhimento.

Ressalto que, existindo provas suficientes, que comprovam a materialidade criminosa, bem como quanto a autoria do crime de estelionato, cometido em desfavor da vítima Leonilia Rute Farias da Rocha, conforme resta comprovado por meio das provas carreadas aos autos.

Na espécie,
autoria
do crime de estelionato, restou sobejamente comprovada pelo depoimento da vítima Leonilda Rute Farias da Rocha, prestado em sede policial e, posteriormente, confirmada perante o juízo, por meio do qual detalhou que foi ludibriada pelo recorrente, quando confirmou os fatos contidos na exordial acusatória,
in verbis:

“[...] afirma que por volta de junho de 2021 a declarante, mediante financiamento bancário junto ao banco Itaú, realizou em uma loja de seminovos denominada Mônaco Veículos a aquisição do veículo da marca Fiat/Argo 1.0, ano 2021 de placas QVSOC34, cor vermelho, chassi 9BD358A1NMYL15241, Renavan 01266186120; Que afirma que o referido veículo foi comprado por cerca de R$.65.000,00, tendo a declarante não dado entrada para a aquisição do carro; Que afirma que o financiamento do veículo foi efetuado em 48 parcelas de de R$2.098,72; Que afirma que após a aquisição do veículo e depois de a declarante já ter pago 08 parcelas do carro, a declarante passou a se interessar pela venda do mesmo e em virtude deste fato anunciou o carro na OLX; Que afirma que após o anúncio, durante o mês de janeiro de 2022, uma pessoa de nome JAIRO MOURA MONTEIRO, acompanhado de outra pessoa de nome JOÃO GUEDES manteve contato com a declarante pelo whatsapp e demonstrou interesse em adquirir o veículo; Que afirma que após certa negociação JAIRO MOURA MONTEIRO acabou por adquirir o veículo da declarante, fato que se deu na segunda quinzena de janeiro/2022 e para isso estabeleceu contrato de compra e venda de veículo alienado; Que afirma que no contrato estabelecido onde a declarante figurou como vendedora e JAIRO MOURA MONTEIRO como comprador, ficou estabelecido que JAIRO pagaria o valor de R$18.000,00 de entrada e o restante do valor seria pago em 41 parcelas para o Banco Itaú no valor de R$2.098,72; Que afirma que no contrato assinado em 19/01/2022 também ficou estabelecido que JAIRO receberia da declarante uma Procuração Pública relacionada ao veículo; Que afirma que após assinado o contrato e depois de JAIRO ter pago o valor para a declarante de R$15.000,00, dos R$18.000,00 previstos no contrato como entrada, a declarante entregou o veículo para JAIRO, fato que aconteceu também no mês de janeiro/2022; Que afirma que após entregar o veículo para JAIRO, por volta de fevereiro/2022 a declarante foi surpreendida por notificação do Banco Itaú que noticiou que o pagamento da parcela do veículo financiado pela declarante estava em atraso; Que afirma que diante da notificação do banco a declarante ligou para JAIRO a fim de comunicar a situação, ocorre que JAIRO não mais atendeu a declarante; Que afirma que desde a notificação do banco a declarante vem tentando manter contato com JAIRO e pelo fato do mesmo não lhe atender [...]

O estelionato é crime de dano, que somente se consuma com efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, o que, no presente caso restou demonstrado na espécie, ante o vasto conteúdo probatório que demonstra o prejuízo causado pelo recorrente em detrimento da vítima.

A versão defensiva de negativa de autoria não encontra respaldo probatório, posto que, restou amplamente comprovada a autoria delitiva atribuída ao recorrente Jairo Moura Monteiro.

Sendo assim, não há qualquer dúvida de que a vítima foi induzida a erro pelo recorrente, após ter realizado o contrato de compra e venda do veículo alienado ao banco com a condição de que o Apelante pagaria as parcelas remanescentes do financiamento do automóvel, que não foi cumprida.

A tese alegada pela defesa do Apelante, de que estaria esperando ficar em débito para poder entrar com uma ação revisional, não encontra respaldo no arcabouço probatório colhido desde a investigação policial até o transcurso do processo, posto que, conforme dito pela vítima, não houve acerto em relação a revisional de débitos entre as partes, já que o recorrente tinha a obrigação de quitar o restante do financiamento. Caso não fosse sua intenção, teria informado a vítima antes de efetivar a compra do carro.

Por tais razões e, sem mais delongas, entendo que restou devidamente comprovada a autoria delitiva atribuída ao Recorrente, na prática do crime de estelionato tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório por negativa de autoria.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E EM CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA (GERENTE DA AGÊNCIA). DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS (POLICIAIS). CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. ACUSADO QUE JÁ CUMPRIU MAIS DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA SEGREGADO. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de tentativa de furto qualificado mediante fraude e em concurso de duas ou mais pessoas. Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as testemunhas de acusação, de forma harmônica, descreveram com firmeza o modus operandi perpetuado pelo acusado e seu comparsa.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu, principalmente pela palavra da vítima (gerente da agência bancária), pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado e pela própria confissão do réu.
3. No que tange a alegação defensiva da ocorrência de crime de estelionato tentado, vale frisar que, consoante as provas alhures listadas, a conduta do ora apelante se enquadra na figura do delito de tentativa de furto qualificado mediante fraude e em concurso de duas ou mais pessoas, vez que evidenciado que se utilizava de ardil para burlar a vigilância da vítima a fim de subtrair o bem, e no estelionato, existe a figura da voluntariedade na entrega. Os acusados – de maneira ardilosa – distraiam as vítimas e trocavam os seus cartões (crédito e/ou débito) com aqueles que traziam consigo, de modo que, num primeiro momento, a pessoa lesada não percebia que seu cartão havia sido trocado, garantindo, assim, que os acusados saíssem da agência sem levantar maiores suspeitas. A qualificadora do concurso de duas ou mais pessoas foi devidamente comprovada pelos relatos colhidos, havendo segura confirmação de que o réu agiu em comunhão de esforços com outro agente (R. C. dos S.) para a tentativa da perpetração do ilícito, muito embora este tenha conseguido evadir-se antes de ser capturado. 4. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o habeas corpus. Além do que, eventual direito à progressão de regime, por já ter cumprido 1/6 (um sexto) da pena segregado, não dispensa, além do requisito temporal (tempo de cumprimento da pena), a análise de preenchimento de pressupostos subjetivos, de competência do Juízo da Execução. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar rejeitada. Acórdão Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de concessão do benefício da Justiça Gratuita e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, 22 de abril de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08005935820238140055 19306050, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Cumpre ressaltar, apenas a título de informação, que o Apelante possui outras investigações por condutas semelhantes em curso, o que reforça o dolo em ludibriar vítimas na prática do delito de estelionato.

Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, pois o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução é suficiente para manter a condenação imposta ao apelante
Jairo Moura Monteiro
.

02. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa do apelante
Jairo Moura Monteiro
postula pela absolvição com esteio no

art. 386, incisos VII, do CPP, suscitando insuficiência probatória para comprovação da prática do crime de estelionato.

Com efeito, a
autoria
do delito, como bem já registrada no pleito anterior, restou plenamente demonstrada nos autos por meio das provas orais colhidas no decorrer do inquérito policial e, confirmadas em juízo, especialmente em relação ao depoimento prestado pela vítima, que relatou com detalhes a ação praticada pelo recorrente.

De igual modo, a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo contrato de compra e venda do veículo (ID 25687570), pela procuração pública juntada aos autos (ID 25687571) e pelas notificações do banco credor, com a minuta de busca e apreensão (ID 25687586).

A vítima, em juízo, confirmou que o apelante, após receber o veículo e firmar compromisso de assumir o financiamento, deixou de efetuar o pagamento das parcelas, ocultando-se e causando-lhe prejuízos. A versão defensiva não encontra respaldo probatório.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS VÁLIDOS E COERENTES. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. DOLO EVIDENCIADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a reforma da decisão para absolver o apelante, sob o argumento de fragilidade probatória e ausência de dolo na conduta, sustentando que o fato se resumiria a um mero ilícito civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia reside na suficiência do conjunto probatório, composto por prova documental e testemunhal, para demonstrar, de forma inequívoca, o dolo do agente em obter vantagem ilícita, para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a Administração Pública e a vítima em erro, mediante ardil. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a prova testemunhal, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, constitui prova idônea para embasar a condenação, especialmente quando corroborada por prova documental robusta
. 4. No caso concreto, a
materialidade
delitiva restou inequivocamente comprovada pela procuração outorgada ao réu, pelo substabelecimento sem reservas de poderes em favor da vítima, e pelos documentos relativos à apreensão e liberação do veículo. A
autoria
, por sua vez, é extraída dos depoimentos coesos das testemunhas, que narraram em juízo, sob o crivo do contraditório, a dinâmica fraudulenta: o réu, ciente de que não era mais o legítimo possuidor do bem, utilizou-se de uma procuração antiga e de uma cópia da decisão judicial obtida pela vítima para enganar os servidores da CTBEL e retirar indevidamente o veículo do pátio, causando prejuízo direto à vítima, que nunca mais recuperou o bem. 5. O dolo do apelante é evidente e extrai-se da própria conduta. Ao utilizar documento que sabia ser ilegítimo para a finalidade pretendida — uma vez que já havia transferido os poderes sobre o bem à vítima por meio de substabelecimento —, o réu agiu com a clara intenção de induzir os agentes públicos a erro para obter vantagem indevida. As circunstâncias do fato, somadas à prova testemunhal e documental, formam um quadro probatório seguro e apto a sustentar a condenação, afastando a tese de mero ilícito civil. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00193534020118140401 29117235, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Diante das razões expostas, entendo que deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória.

03. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Subsidiariamente, pugna o redimensionamento da pena-base a ele aplicada para o mínimo legal, conforme disposto no art. 171,
caput
, do Código Penal. Alega, que o Juízo de 1º grau não usou de razoabilidade e proporcionalidade adequada para fixar o montante, visto que considerou apenas um vetor desfavorável e, mesmo assim, elevou a pena-base em 50%. Além disso, aponta que a sentença não se valeu de justificativa idônea para tal aumento.

Todavia, desde já, adianto que pleito não deve ser acolhido.

No caso em comento, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o crime de
estelionato
em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, portanto, 06 (seis) meses acima do mínimo legal previsto para o crime descrito no art. 171
[1]
,
caput
, do CP, apresentando os seguintes fundamentos (ID 25687748, p. 172/218):

“[...]

Culpabilidade normal; no tocante a antecedentes criminais, afere-se da certidão judicial criminal e em consulta ao Sistema PJe que o réu responde a ações penais em curso por crime de estelionato nos autos de nº. 0814226-05.2022.8.14.0401 (1ª Vara Criminal de Belém/PA), 0814928-69.2022.8.14.0006 (2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA) e 0814462-75.2022.8.14.0006 (4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA), logo sem sentença definitiva, não podendo assim ser usados em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”; sem possibilidade de avaliação da personalidade e da conduta social do réu; circunstâncias do crime normais; consequências graves, pois o prejuízo causado à vítima foi substancial, pois, além do prejuízo financeiro decorrente do inadimplemento das parcelas pendentes do financiamento do veículo, a vítima está sofrendo com cobranças de infrações administrativas relacionadas ao uso do veículo por outrem; a vítima em nada influenciou a prática do delito.

Assim sendo, considerando as consequências graves do crime, hei por bem fixar a
pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual torno concreta e definitiva, por não haver atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou aumento de pena.

[...]”

É cediço, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos 08 (oito) vetores dispostos no art. 59 do Código Penal Brasileiro, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, analisando os fundamentos fáticos e jurídicos estabelecidos pelo juízo de primeiro grau na primeira fase da dosimetria, concernentes as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, constata-se, de fato,

a existência de uma circunstância judicial desfavorável, neste caso, as

consequências

do crime, que, claramente, encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos do contexto fático-probatório acostado aos autos da ação penal, pelo que deve ser mantida a pena-base fixada na sentença condenatória, fixada de modo razoável e proporcional e ainda com esteio na
súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ou seja, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal,
verbis:

Súmula 23/TJPA:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

Com efeito,
como bem pontuou e justificou o magistrado ao fixar a pena-base para o crime de estelionato, como visto, apenas 06 (seis) meses acima do mínimo legal, as consequências do crime são desfavoráveis ao apelante, uma vez que agiu de forma absolutamente reprovável, com dolo, resultando em grave prejuízo à vítima, e como bem destacou o juízo sentenciante, o prejuízo causado à vítima foi
substancial
, pois, além do prejuízo financeiro decorrente do inadimplemento das parcelas pendentes do financiamento do veículo, a vítima sofreu com cobranças de infrações administrativas relacionadas ao uso do veículo por outrem
, razões pelas quais
, entendo que deve ser mantida a pena fixada na primeira fase da dosimetria.

Em situações análogas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade nesse procedimento. Nesse sentido, a jurisprudência tem reafirmado que a avaliação das circunstâncias judiciais não se resume a uma operação aritmética, mas sim a um exercício de discricionariedade que requer fundamentação robusta para justificar a escolha da pena, o que foi devidamente observado na decisão recorrida.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
INCREMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, NEUTRAS E NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PERDA DO CARGO PÚBLICO FUNDAMENTADA. UTILIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POLICIAL CIVIL PARA O COMETIMENTO DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído que o recorrente praticou dolosamente o crime de estelionato com base nas provas produzidas, mediante fundamentação concreta, incabível a alegação de fragilidade do lastro probatório, ressaltando-se que a inversão do julgado demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável perante a via do Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. O fato de o recorrente se valer de sua condição de policial civil para associar-se a esquema criminoso evidencia sua culpabilidade exacerbada. O repasse, pelo recorrente, de informações sigilosas ao grupo criminoso, expondo ao delito pessoas que confiaram nos sistemas estatais, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. O valor do estrago decorrente do esquema criminoso soma mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ressaltando-se, conforme a sentença, que a Caixa Econômica Federal "teve sua imagem perante a sociedade arranhada, na medida em que ficaram expostas as fragilidades de seus sistemas" (fl. 729), o que justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime, haja vista o prejuízo sofrido pelas instituições financeiras. Portanto, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada na primeira fase da dosimetria. Precedentes. 3. "Não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável" (AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). 4. Tendo em vista que foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais e que o recorrente foi condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, escorreita a fixação de regime semiaberto, de acordo com o art. 33, § 3º, do CP. Também por conta das circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos moldes no art. 44, III, do CP. Precedentes. 5. Entenderam as instâncias ordinárias que o recorrente se utilizou da sua condição de policial civil para acessar sistemas de uso restrito e repassar informações aos demai s integrantes da célula criminosa, havendo, portanto, fundamentação concreta e idônea para a perda do cargo público do recorrente, devendo ser mantida a referida sanção, nos termos do art. 92, I, a, do CP. Precedente. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2023011 CE 2022/0272675-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)

Dessa forma, a exasperação da pena-base, como operada na respeitável sentença, reflete as sérias consequências da ação do recorrente, que se estendem à vida financeira da vítima.

Assim, de rigor que se mantenha pena-base fixada pela MM. Magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

[1]
Art. 171, caput, do CP. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos.

Belém, 18/06/2026